Tribunal: TJPA
Processo: 0810821-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810821-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA BANDEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE ENTORPCENTES.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica
diante da periculosidade concreta do mesmo, já que fora flagrado em um local com características de “laboratório”, onde foi apreendia expressiva quantidade de substância entorpecente com extremo poder viciante (cocaína, pasta base de cocaína e oxi), devendo ser mantida, a custódia cautelar,
nos termos da lei processual penal.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
2
. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
CARLOS ALBERTO DA SILVA BANDEIRA,
contra ato do MM.
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANIDEUA
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 09/10/2019 por ter praticado, supostamente, previsto no art. 33 da Lei 11.3434/06.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva, eis que o Magistrado fundamentou sua decisão tão somente na gravidade abstrata do delito. Assevera que.

Assevera, ainda, a defesa que a prisão do paciente é medida desproporcional, cabendo a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, na medida em que o paciente é primário, tem residência fixa, bem como emprego fixo, sendo responsável de fato pela menor Mikaele Raiana de Souza Sobrinho, o que justifica a concessão da benesse, a fim de resguardar o bem estar da infante.

Por fim suscita, a recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão e/ou prisão domiciliar, a fim de salvaguardar a saúde e a vida do mesmo diante do risco de contaminação dentro da casa penal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinando pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Conforme delineado nos autos, a polícia investigava a existência de um
“laboratório de drogas”
, sendo que ao se dirigirem ao local indicado, encontraram o paciente, juntamente com outros dois indivíduos, sendo um deles adolescente.

No local, forma encontrados 03 (três) sacos plásticos contendo substância semelhante ao oxi e mais 1.325 (mil trezentos e vinte e cinco) papelotes da mesma substância, embalados em sacos plásticos, cuja perícia confirmou tratar-se de substância popularmente conhecida como cocaína.

Ademais, como bem delineado no decreto constritivo, a conduta perpetrada pelo paciente é grave, eis que o mesmo conduzia um verdadeiro laboratório na fabricação de drogas, local este em que foi encontra uma grande quantidade de material entorpecente, que nos próprios dizeres do paciente
“estavam fazendo o tratamento da droga para depois distribui-las”.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, ficou demonstrado que o paciente ostenta total desprezo pela ordem jurídica, diante da
audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública
, nos seguintes termos:

Entrementes, em que pese os flagranteados não ostentarem outros processos criminais em andamento, entendo que a periculosidade destes já resta sobejamente evidenciada pela atual conduta, sobretudo diante da portentosa quantidade de droga apreendida, a qual, destarte, conduz ao entendimento de que não se destinava ao consumo próprio dos réus, mas ao comércio ilícito de entorpecentes. [...] Com efeito, resta, portanto, devidamente evidenciada a periculosidade dos agentes e, sobretudo, os indícios de prenunciação de novo delito, pelo que, a

permanência destes em liberdade acarretaria insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, ficou demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada
ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Com relação as informações de que o paciente é responsável pela menor
Mikaele Raiana de Souza Sobrinho (11 anos de idade), a defesa não apresentou qualquer documentação idônea capaz comprovar as alegações, razão pela qual
deixo de analisar o pedido.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares ou mesmo em prisão domiciliar, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, conheço e denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 18/12/2020